Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela parte embargante, com majoração de honorários advocatícios, observada a suspensividade prevista no art. 98, § 3o, do CPC. A embargante aponta omissão e contradição na decisão colegiada e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisa de forma expressa as questões fáticas e jurídicas suscitadas, incluindo a majoração dos honorários advocatícios com a devida observância da justiça gratuita e da suspensividade da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, inexistindo omissão ou contradição interna.
Os embargos de declaração, por sua natureza, não constituem meio processual adequado para a reforma do juízo de valor externado no acórdão, sendo destinados exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, se a decisão já estiver suficientemente fundamentada, nem a realizar expressa referência a dispositivos legais indicados, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada e solucionada.
A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento configura inconformismo e não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios.
Os embargos de declaração não devem ser utilizados como recurso protelatório, sob pena de aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de omissão ou contradição no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do juízo de valor externado na decisão.
O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para o deslinde da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 81, 98, § 3o, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, ED 71006492177 RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21/11/2016.
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.
STJ, AgRg no REsp 434588 RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/06/2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003716-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 156.854.381-68 (APELADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado
pela parte embargante
, com majoração de honorários advocatícios, observada a
suspensividade
prevista no art. 98, § 3o, do CPC. A embargante aponta omissão e contradição na decisão colegiada e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa as questões fáticas e jurídicas suscitadas, incluindo a majoração dos honorários advocatícios com a devida observância da justiça gratuita e da suspensividade da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, inexistindo omissão ou contradição interna.

Os embargos de declaração, por sua natureza, não constituem meio processual adequado para a reforma do juízo de valor externado no acórdão, sendo destinados exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, se a decisão já estiver suficientemente fundamentada, nem a realizar expressa referência a dispositivos legais indicados, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada e solucionada.

A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento configura inconformismo e não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não devem ser utilizados como recurso protelatório, sob pena de aplicação de multa, nos termos dos
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou contradição no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do juízo de valor externado na decisão.

O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, VII, 81, 98, § 3o, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED 71006492177 RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21/11/2016.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.

STJ,
AgRg
no REsp 434588 RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16/06/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARIA DEISE TORINO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade

negou
provimento ao apelo por
ela
interposto

(ID
254966691
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257490670
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não
provimento
do recurso de apelação interposto pela ora embargante
, o que conduziu
á
majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com expressa menção à
suspensividade
da
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Com efeito
,
em que pese beneficiária da justiça gratuita, tal fato não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
e, por consequência, a sua
majoração
, tal como ocorreu na hipótese, sobretudo quando se determinou a observância da
suspensividade
da exigibilidade
, como dito.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma
Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024